Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS. WHATSAPP. COBRANÇA LEGÍTIMA. HONORÁRIOS EXTRACONTRATUAIS. CC/02 389. INCIDÊNCIA.
1. Considera-se prova escrita para os fins do CPC/15 700 as conversas pelo aplicativo WhatsApp não impugnadas pela parte adversa. Precedentes do TJDFT.
2. É legítima a cobrança de honorários advocatícios com base no CC/02 389 quando há a efetiva participação do advogado na cobrança pela via extracontratual.
3. Negou-se provimento ao apelo.